Tribunal: TJDFT
Processo: 0702573-91.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9o, CP. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ART. 155 DO CPP. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONFIRMAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA.
1. As provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que o réu foi o causador da lesão corporal sofrida pela vítima, restando inviável o pleito absolutório.
2. Em crimes praticados no contexto da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probatório exacerbado, seja porque, em regra, esses crimes são cometidos na clandestinidade, no interior da residência do casal e sem a presença de testemunhas, ou mesmo pelo intuito do ordenamento jurídico que tem como objetivo oferecer maior proteção à mulher, pessoa, na maioria das vezes, hipossuficiente, no âmbito das relações domésticas.
3. Ademais, as provas colhidas na fase inquisitorial foram confirmadas em juízo, mostrando-se isolada a versão do acusado.
4. Recurso desprovido.